Tribunal: TJDFT
Processo: 0011419-28.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Extinta a sociedade empresária contra a qual foi requerido o cumprimento de sentença, o exequente deve promover a respectiva sucessão processual, nos termos dos artigos 76, caput, e 110 do Código de Processo Civil.
II. Descumprida a determinação de regularização do polo passivo do cumprimento de sentença, a extinção do processo encontra amparo nos artigos 76, § 1o, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.